Tribunal: TJDFT
Processo: 0740363-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740363-21.2020.8.07.0000 RECORRENTES: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI RECORRIDO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. ENTRADA DOS FILHOS NA SOCIEDADE TEMPORARIAMENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e somente tem lugar quando demonstrados os requisitos legais. 2. Trata-se de relação jurídica de natureza empresarial, por isso aplicável a “Teoria Maior” da desconsideração, prevista no art. 50, do CC, segundo a qual se exige: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. A presença de qualquer um deles acarreta o acolhimento da pretensão. 3. No caso em análise verificou-se dos autos prova de confusão patrimonial, caracterizada pela entrada dos filhos dos sócios fundadores na sociedade em 29/04/2013, com o único objetivo de lhes ser transferido expressivos recursos de um acordo milionário recebido, sendo certo que, em seguida, devolveram as quotas à sua mãe, sócia fundadora, deixando a empresa sem patrimônio para fazer frente ao crédito executado. 4. Foi constatado que os sócios se retiraram da sociedade em 06/01/2015, e que a ação foi ajuizada em 06/04/2016, portanto, menos de depois anos, por isso mantida a responsabilidade dos ex-sócios da sociedade executada (art. 1.032 do Código Civil). Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado, ao decidir pela desconsideração da personalidade jurídica da primeira recorrente, empresa Luna Projetos Especiais em Telecomunicação e Indústria Ltda, violou os artigos 50, 1.003, parágrafo único, e 1.032, todos do Código Civil. Apontam divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais de Justiça, sob o argumento de que o ex-sócio de uma sociedade empresarial não pode ser responsabilizado por obrigações empresariais após a sua retirada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 50, 1.003, parágrafo único e 1.032, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque a turma julgadora concluiu que a decisão agravada acertadamente avaliou e constatou os requisitos necessários para o afastamento da autonomia patrimonial da empresa agravada, “notadamente, a confusão patrimonial dos sócios e ex-sócios, com o fim de esquivar do adimplemento de obrigação perante a parte credora”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003